Tribunal: TJDFT
Processo: 0702502-59.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) No do Processo: 0702502-59.2023.8.07.9000 SUSCITANTE: JUÍZO DA 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE DO DF SUSCITADO: JUÍZO DO 3o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Designo o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Comunique-se com a máxima urgência, pois há pedido de antecipação de tutela não apreciado. Dispenso informações. Brasília, 11 de janeiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora